Tribunal: TJSP
Processo: 1043738-94.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - TRANSPORTE AÉREO NACIONAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Irresignação com relação à sentença que julgou parcialmente procedente a ação – Cancelamento de voo – Trecho percorrido via terrestre que ocasionou um atraso de cinco horas e a perda da cerimônia de casamento em que o autor era padrinho dos noivos - Responsabilidade objetiva da ré – Dano

Ementa:

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - TRANSPORTE AÉREO NACIONAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Irresignação com relação à sentença que julgou parcialmente procedente a ação – Cancelamento de voo – Trecho percorrido via terrestre que ocasionou um atraso de cinco horas e a perda da cerimônia de casamento em que o autor era padrinho dos noivos - Responsabilidade objetiva da ré – Dano moral indenizável – Sentença mantida.
- Pedido de redução do valor da indenização por dano moral, fixada em R$ 5.000,00 – Não acolhimento – Valor que se mostra adequado e razoável à situação narrada nos autos – Sentença mantida.
- Juros e correção monetária – Alteração, de ofício, da data de início da incidência.

Recurso não provido, com observação.